Tribunal: TCU
Processo: 022.748/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão de reforma; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e ordenar o registro dos atos iniciais de concessão de reforma de David Torres Brasil, João Alberto da Rosa Soltau, José Araújo Cardoso, José Fernandes Mendonca da Silva, Marco Edson Goncalves Dias, Paulo Sérgio Augusto do Amaral, Pedro Alves Ferreira, Pedro Gomes de Melo e Sérgio Rail; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de concessão de reforma de David Torres Brasil; 9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência do teor desta deliberação ao interessado e encaminhe comprovante da data de ciência pelo interessado ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 9.5. determinar a¿ Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações feitas.